Tribunal: STF
Processo: RHC 271010
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente condenado à pena de 26 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal), de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), e de receptação, por duas vezes (art. 180 do CP). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração em que se pleiteia a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação, bem como a revisão da pena.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. As alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 

    4. Além disso, este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025). 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.